Tribunal: TJSP
Processo: 1001805-35.2017.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. Cerceamento do direito de defesa. Ocorrência. Discussão sobre defeito de fabricação em aparelho celular. Imprescindibilidade de nova produção da prova pericial tendo por objeto o aludido aparelho celular, a fim de apurar a existência, ou não, de defeito do produto, questão controvertida nos autos. Prova pericial produzida cujas conclusões são genéricas e

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. Cerceamento do direito de defesa. Ocorrência. Discussão sobre defeito de fabricação em aparelho celular. Imprescindibilidade de nova produção da prova pericial tendo por objeto o aludido aparelho celular, a fim de apurar a existência, ou não, de defeito do produto, questão controvertida nos autos. Prova pericial produzida cujas conclusões são genéricas e inconclusivas. Ausência de especificações técnicas. Insuficiência da prova produzida. Anulação da r. sentença apelada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001805-35.2017.8.26.0370, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que
é apelante RAPHAEL BARATO CAZARE (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado APPLE BRASIL COMPUTER BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001805-35.2017.8.26.0370 -Voto no 32493
2
Apelação Cível no 1001805-35.2017.8.26.0370
Apelante/Autor:
RAPHAEL BARATO CAZARE
Apelada/Ré:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
MM. Juiz de Direito: Ayman Ramadan
Comarca de Monte Azul Paulista
Voto n° 32493
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. Cerceamento do
direito de defesa. Ocorrência. Discussão sobre defeito de
fabricação em aparelho celular. Imprescindibilidade de nova
produção da prova pericial tendo por objeto o aludido aparelho
celular, a fim de apurar a existência, ou não, de defeito do
produto, questão controvertida nos autos. Prova pericial
produzida cujas conclusões são genéricas e inconclusivas.
Ausência de especificações técnicas. Insuficiência da prova
produzida. Anulação da r. sentença apelada. RECURSO DO
AUTOR PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por
danos materiais e morais” ajuizada por RAPHAEL BARATO CAZARE contra
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, julgada improcedente pela r. sentença (e-
fls. 174/177), sob o argumento de que não restou comprovada a existência de
vícios na tela do aparelho celular. Em razão da sucumbência, condenou o
Autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformado,
o
Autor
interpôs
o
presente recurso de apelação (e-fls. 179/201), desafiando contrarrazões da Ré
(e-fls. 204/223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001805-35.2017.8.26.0370 -Voto no 32493
3
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente ação
de reparação de danos ajuizada por consumidora contra fabricante do produto
em razão de suposto vício de fabricação.
Pois bem. Tratando-se de discussão
acerca de vício de fabricação do produto adquirido pelo Autor junto à Ré
(aparelho celular), a produção de prova pericial no produto era imprescindível
para o correto deslinde do feito, porque afastaria qualquer incerteza e
demonstraria, com precisão, a existência, ou não, de vício apto a gerar a
consequente responsabilização da Ré.
Vale esclarecer, inicialmente, que houve
a produção de prova pericial nos autos (e-fls. 140/158), tendo o perito
concluído que:
“Existe a possibilidade de vício de fabricação
da tela do aparelho celular do Requerente. Porém, a olho nu, não há como afirmar
com absoluta certeza que a tela do aparelho celular possui defeito de fabricação;
Não é possível concluir se o problema está
no aparelho celular ou na película protetora.”.
Ademais, ao responder os quesitos
apresentados pelo Autor, salientou que “Durante a vistoria pericial, ficou
constatado que a película aplicada no outro celular (da mãe do Requerente) fixou
normalmente nas bordas, mesmo sendo o mesmo modelo do aparelho celular do
Requerente e com película protetora não certificada pela Apple.”.
O Autor, então, requereu esclarecimentos
do perito a respeito de especificações técnicas que demonstrassem suas
conclusões (e-fls. 162/166). A Ré, por sua vez, também impugnou o laudo (e-
fls. 167/170), afirmando que este restou inconclusivo.
Com efeito, nos termos do art. 480 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001805-35.2017.8.26.0370 -Voto no 32493
4
CPC, é facultado ao magistrado determinar, de ofício ou a requerimento das
partes, a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver
suficientemente provada nos autos. Tal situação pode ocorrer quando a
primeira perícia tiver sido insuficiente, inexata ou inconclusiva, relevando-se
incapaz de produzir segurança suficiente para subsidiar uma decisão.
Nesse sentido, tendo em vista que a
sentença se baseou nos apontamentos e conclusões do laudo pericial,
impende seja realizada uma análise detida do trabalho apresentado em Juízo.
Ora, considerando que: a) não houve
apreciação do pedido para esclarecimentos do laudo pericial pelo Juízo “a
quo”; b) as conclusões apresentadas são inconclusivas; c) os argumentos da
prova pericial são genéricos, sem especificações técnicas; d) a própria Ré,
fabricante do produto, impugnou o laudo, não se pode vislumbrar a necessária
segurança da prova realizada a ponto de poder subsidiar o decreto de parcial
procedência, mormente quando este encontra fundamento nas conclusões
daquela.
Desse modo, de rigor o acolhimento da
questão preliminar suscitada pelo Autor, devendo a r. sentença recorrida ser
anulada, visto que efetivamente cerceou a garantia constitucional à ampla
defesa (art. 5o, LV, da CF/88) ao desconsiderar o pedido para esclarecimentos
da prova pericial, essencial para o correto deslinde da lide.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, para ANULAR a
r. sentença hostilizada, reconhecendo o cerceamento do seu direito de defesa,
a fim de que seja determinada a produção de nova prova pericial sobre o
aparelho celular, com o intuito de apurar a existência, ou não, de vício de
fabricação, com a prolação de nova sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001805-35.2017.8.26.0370 -Voto no 32493
5
Berenice Marcondes Cesar
Relatora